Tribunal: TJPA
Processo: 0801162-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801162-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO EDILSON PINTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801162-98.2021.8.14.0000
.

IMPETRANTE: Francisca Andréa Pereira dos Santos Maia–OAB/Pa nº. 23.656.

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/Pa.

PACIENTE: ANTÔNIO EDILSON PINTO DE OLIVEIRA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ABUSOS SOFRIDOS PELA CRIANÇA POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. AÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA SEXUAL QUE TRAZ CONSIGO TRAUMAS EMOCIONAIS E SEQUELAS DE ORDEM PSICOLÓGICA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS PRATICADAS PELO RÉU CONTRA A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES PARA IMPEDIR QUE O FATO DELITUOSO CHEGASSE AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Francisca Andréa Pereira dos Santos Maia – OAB/Pa nº. 23.656, em favor de
ANTÔNIO EDILSON PINTO DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso II do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Tailândia/Pa.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, tendo como vítima a menor S. B. da S., à época, com 11 (onze) anos de idade, encontrando-se o feito atualmente em fase de instrução, com a realização de audiência de oitiva das partes, oportunidade em que foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade inquinada coatora, bem como, teve indeferido seu pleito de realização de perícia de conjunção carnal.

Argumenta que os requisitos do art. 312 do CPP não restaram presentes, embasando-se o decreto prisional tão somente na gravidade abstrata do delito, portanto, sem a necessária fundamentação, suscitando, ainda, seus predicados pessoais para afastar aplicação da segregação cautelar, quais sejam: a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Assevera que a acusação imputada contra si é mentirosa, considerando que a ofendida alega que foi penetrada pelo coacto na vagina e no ânus, contudo inexiste laudo pericial demonstrando a materialidade delitiva, tendo o juízo de origem indeferido o pleito da defesa para a produção do estudo técnico, ao argumento de que, pelo decurso do tempo, já não existem mais vestígios aferíveis.

Sustenta que da mesma forma que a vítima mente quanto a suposta penetração, ela também falta com a verdade quanto a suposta prática de ato libidinoso pelo paciente, motivo pelo qual entende que ele deve ser posto em liberdade, ante a aplicação do princípio da presunção da inocência, ressaltando, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, descritas nos art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar da impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis (ID 4551921).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4606658).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4627385) pelo não conhecimento da impetração quanto a tese de inexistência de prova da materialidade e, quanto aos demais argumentos, orientou o julgamento pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a tese de ausência de prova da materialidade suscitada pela impetrante para afastar a presença dos indícios necessários à decretação da constrição cautelar do paciente demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese inviável na estreita via da ação mandamental.

Outrossim, apenas a título informativo, o laudo de conjunção carnal não constitui elemento único capaz de comprovar a materialidade delitiva quando o réu é acusado também da prática de atos libidinosos diversos e o delito encontra-se amparado em outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima, a qual possui especial relevância nos crimes praticados na clandestinidade.

Sobre a questão, colaciono recente e elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
PARECER PSICOLÓGICO. DOSIMETRIA E REGIME . MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1.
O remédio do habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. A ausência de constatação de conjunção carnal no exame pericial realizado nas vítimas é irrelevante para verificação da materialidade delitiva quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas. Precedentes.

3. Não é causa de nulidade o fato de ter sido a avaliação psicológica das vítimas realizada na etapa pré-processual, sem a participação do réu, considerando que a perita foi ouvida em juízo, oportunidade em que a defesa teve a chance de dirimir qualquer dúvida sobre a prova, bem como confrontar as conclusão do laudo.

4. As pretensões de afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP e de alteração do regime inicial, não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça. Por isso, são insuscetíveis de analise diretamente por esta Corte, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DO ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...)

2. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas, falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

(...)

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 636.812/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Do exposto,
não se conhece da alegação de ausência de prova da materialidade delitiva
suscitada pela impetrante por ser incabível na via eleita.

Superada a questão, cinge-se a impetração no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, arguindo em suma, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e vício de fundamentação da decisão, ressaltando, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, amparado seu pleito na existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, aptos à afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão ao pleito da impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 4527216
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação formulado pela defesa técnica (
ID 4527406
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes de ameaça e estupro de vulnerável praticados, em tese, pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e a sua periculosidade acentuada, considerando que o crime foi praticado por longo período de tempo contra uma criança, ressaltando o juízo de origem que os crimes de natureza sexual trazem consigo indubitáveis traumas emocionais e sequelas de ordem psicológica.

De outra banda, restou consignada a necessidade da prisão por conveniência da instrução criminal, considerando que, em depoimento prestado pela vítima, foi relatado que o paciente fazia inúmeras ameaças à própria ofendida e aos seus familiares como forma de impedir que o fato delituoso chegasse ao conhecimento das autoridades, o que demonstra que a prisão cautelar se faz imprescindível para acautelar o processo e garantir maior veracidade aos fatos investigados.

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva ? o recorrente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de tenra idade (3 anos), inclusive lesionando-a com uma mordida, aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar, por ser tio-avô da vítima ?, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 138.712/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

(...)

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Acusado, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

4. Na hipótese, o Acusado utilizou-se de sua hierarquia familiar para praticar o crime de estupro contra sua filha, além de submetê-la a ameaças após a consumação dos atos abusivos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 10/05/2021